Tribunal: TJBA
Processo: 8026793-87.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026793-87.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILTON COELHO CAETANO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E À LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. EFEITOS FINANCEIROS RESTRITOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TETO DE ALÇADA PARA AÇÃO MANDAMENTAL ORIGINÁRIA. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE DA INSURGÊNCIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, reconhecendo o direito à correção do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) de 45% para 125%, em paridade com o posto superior. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em pedido de manifestação expressa sobre a obrigatoriedade de observância do prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/32), mormente quanto às parcelas anteriores à impetração, e a limitação da condenação ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos, em virtude da incidência do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009). III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgado. 4. O fundamento do Acórdão, ao limitar os efeitos patrimoniais à data da impetração, é matéria expressamente tratada em Súmulas do Supremo Tribunal Federal, sendo inviável, em sede de ação mandamental, a cobrança de parcelas pretéritas. A remessa da cobrança de tais valores para a via própria, onde a prescrição ordinária do Decreto nº 20.910/32 incide, foi devidamente tratada na fundamentação do voto, restando sanada qualquer pretenso vício de omissão neste particular. 5. O Mandado de Segurança foi impetrado originariamente perante o Tribunal de Justiça, em razão da hierarquia da autoridade coatora, conforme a Constituição Estadual e o Regimento Interno desta Corte. A competência originária não se confunde com o critério de alçada da Lei nº 12.153/2009 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), cujo crivo limitador de 60 salários mínimos destina-se às causas propostas nas Varas do Juizado, não sendo este o rito adotado na origem. 6. Inexistência de má-fé na interposição do recurso, razão pela qual não se aplica multa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa." VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8026793-87.2021.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargado ADAILTON COELHO CAETANO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA